Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo IBRAM – DF, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada por WILSON CARDOSO MACHADO - EIRELI. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 38830308). O recorrente manifestou-se pela prejudicialidade do agravo de instrumento (ID 38830306). Manifestação Ministerial pela perda de objeto do recurso (ID 38913614). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006